Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1012363-24.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS
RECORRIDO: ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de certificar o integral cumprimento da decisão lançada no ID 63316480.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI